Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700089-78.2020.8.07.9000 RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA SANTOS RECORRIDO: FELIPE TEMPORAL NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 2. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada pelos “atos de litigância abusiva” supostamente praticados por seu ex-companheiro, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela perante a autoridade policial dizem respeito aos processos cíveis decorrentes da separação do casal, estando relacionado ao divórcio, alimentos e a guarda e responsabilidade do filho em comum, questões estas que devem ser apreciadas no juízo de família, como consignado pela autoridade judiciária, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência. 3. Reclamação improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o, 6o, 7o, 19, 22 e 24, todos da Lei 11.340/2006, sustentando o cabimento da medida protetiva de urgência pleiteada em razão da existência de violência psicológica e patrimonial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMA e do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, 6o, 7o, 19, 22 e 24 da Lei 11.340/2006 e ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Assim, não se nota, conforme bem ressaltado pelo eminente juízo de primeira instância, qualquer conduta do suposto ofensor que viole ou indique que ele irá violar bens jurídicos tutelados pela lei da violência doméstica e familiar contra a mulher”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010